Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Se a inscrição na dívida ativa do executado/devedor pelo Fisco distrital foi realizada após à alienação do imóvel para terceiro, não se caracteriza a fraude à execução fiscal definida pelo art. 185, CTN e pelo Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR. Sentença reformada.
2. Considerando que o marco inicial para constatar a ineficácia de alienações deve ser a data de inscrição em dívida ativa, e não a constituição definitiva do débito, a r. sentença deve ser reformada para desconstituir a constrição judicial.
3. Recurso conhecido e provido.